Tribunal: TJDFT
Processo: 0014033-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA CONFIGURADA. RETENÇÃO DE PARTE DO MONTANTE PAGO PELA PROMITENTE COMPRADORA. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1300418/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, na hipótese de rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve lhe ser imposta a obrigação de restituir as parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral e imediata, razão pela qual não se mostra cabível a retenção de qualquer quantia paga, seja a título de multa rescisória, seja a título de arras.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
3. Tendo em vista que foi reconhecido, em favor da parte autora, o direito à indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel, não há como lhe ser assegurado o direito à multa contratual.
4. Consoante entendimento firmado no âmbito desta egrégia Turma, a indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega do imóvel deve ser calculada com base no valor efetivamente pago pelos promitentes compradores.
4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de ver ser distribuída de forma proporcional, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Recurso interposto pela autora não provido. Recurso de Apelação interposto pela empresa ré conhecido e parcialmente provido.